Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-60.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. PARTILHA DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Diferente do que sustenta a apelante, não há que se falar de inversão do ônus da prova, uma vez que o suposto fato constitui, em tese, o direito invocado pela demandante (art. 373, I, CPC), não sendo lícito transferir ao réu tal incumbência sob pena de violação do disposto no art. 373, §2o, do CPC, especialmente diante das alegações genéricas elaboradas pela apelante, sem haver sequer individualização dos bens a serem partilhados, tampouco, elementos que corroborem suas afirmações de que o apelado possui documentação relativa aos bens supramencionados e se furta em fornecê-las.

3.Em que pese os argumentos da parte apelante de que os bens móveis por ela descritos devem ser partilhados, certo é que a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, segundo prevê o artigo 373, inciso I, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.